Tribunal: TJPA
Processo: 0005443-16.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005443-16.2020.8.14.0017

APELANTE: LEANDRO RIBEIRO MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por LEANDRO RIBEIRO MORAIS
, contra sentença que o condenou à pena total de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificado no art. 129, §9º, c/c do Código Penal c/c o art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, e (ii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com a pena abaixo do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
através do depoimento da vítima, em juízo, constante dos autos, bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 52861499, cujas descrições estão em consonância com as declarações da vítima, inclusive com a confissão do recorrente em seu interrogatório, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, art. 59 e art. 65, inc. III, “d”; Lei 11.340/06, art. 7º, inciso II; CPP, art. 386, VII; STJ, Sum. 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEANDRO RIBEIRO MORAIS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificado no art. 129, §9º, c/c do Código Penal c/c o art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que, o denunciado namorava a vítima Juliana de Oliveira Rodrigues havia 01 (um) ano, sendo que, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 22:00 horas, o casal se encontrava na casa do ora denunciado, ingerindo bebidas alcoólicas, quando, em determinado momento, a vítima chamou o denunciado para saírem e comprar um lanche, tendo este mandado que ela fosse sozinha, o que foi feito. No retorno para a casa, comprado o lanche, a vítima encontrou o denunciado com estado de ânimo bastante alterado, passando a chamá-la de “vagabunda” e a acusando de “o trair”, sendo que, em seguida, afirmou que se a pegasse na rua “daria um tiro em sua cara. Segundo a denúncia, em nada obstante a vítima tentar argumentar que apenas fora comprar um lanche, o imputado passou a agredi-la fisicamente, com vários socos na face, chegando a quase desfalecer tonta em cima da cama, tendo aquele saído do quarto afirmando que pegaria uma faca para matá-la. Nesse ínterim, a vítima logrou sair do local, deixando para trás alguns pertences seus, inclusive um aparelho celular, não descrito nos autos, levando ao conhecimento da autoridade policial o ocorrido”
. Fato ocorrido na Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do CP no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
através do depoimento da vítima, em juízo, constante dos autos, bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 52861499, cujas descrições estão em consonância com as declarações da vítima, inclusive com a confissão do recorrente em seu interrogatório
.

O réu, através de interrogatório, confessou a prática delitiva
.

A vítima, JULIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES, em juízo, confirmou suas declarações feitas na fase administrativa, declarando “q
ue saíram para beber. Que chegaram em casa e ele (réu) bebeu e foi dormir. Que foi na rua comer um lanche e chegou e que o réu pensou que ela tinha ido para a rua e ele a agrediu. Que o réu a agrediu porque ela tinha saído para comprar um lanche. Que o réu a chamou de vagabunda e a acusou de traição e disse que se a pegasse na rua lhe daria um tiro na cara. Que após isso o réu desferiu socos em sua face. Que não chegou a desfalecer em razão desses socos e não ficou tonta nem teve sensação de desmaio. Que saiu de casa e foi levar ao conhecimento da autoridade policial. Que teve outra vez que depois disso que ele foi violento. Que depois da agressão separa do réu, depois volta, sofre nova agressão e separa e volta novamente. Que estão convivendo novamente há 1 (um) mês. Que ambos trabalham. Que a residência onde moram é alugada
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, recentemente, o STJ através de sua Terceira Seção reafirmou a impossibilidade de atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/, na seguinte decisão:

Proclamação Final de Julgamento: Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado divergente do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, rejeitando o cancelamento do enunciado da Súmula 231 e, por conseguinte, negando provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), e os votos da Sra. Ministra Daniela Teixeira e dos Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator), dando provimento ao recurso especial, para acolher a tese segundo a qual a incidência da circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, com o consequente cancelamento da Súmula 231, a Terceira Seção, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231 deste Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, que lavrará o acórdão.

Assim, trata-se de decisão, publicada no DJE de 18/09/2024, com a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025